Tribunal: TJPA
Processo: 0003040-54.2010.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003040-54.2010.8.14.0040
APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO

APELADO: NOROESTE SERVICOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR NEGLIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Para o processo ser extinto com base no art. 267, II do CPC/73 (negligência), faz-se necessário providenciar intimação pessoal da parte para manifestar sobre o prosseguimento do feito, consoante determinação contida no §1º do citado dispositivo legal.

2. No caso concreto restou demonstrado inexistência de intimação pessoal da apelante para suprir a falta quanto à apresentação da via original do pedido de bloqueio via Bacenjud.

3. Recurso conhecido e provido à unanimidade para anular a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NÃO PADRONIZADO contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que move em face de NOROESTE SERVIÇOS LTDA – EPP, cujo teor a seguir se transcreve:

“(...) Vejo que a parte exequente demonstrou desinteresse no prosseguimento do feito. Intimada, não mais se manifestou.

Ademais, o processo já está paralisado há mais de um ano.

Ante o exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 267, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas processuais.

Intimo a parte exequente a recolher as custas finais, no prazo de dez dias, a partir da publicação desta sentença.

Caso não recolhidas, proceda-se a inscrição em dívida ativa.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.”

Em suas razões recursais, a recorrente aduz, em síntese, violação do §1º do art. 267 do CPC73 dada ausência de intimação pessoal para apresentar manifestação acerca do prosseguimento do feito.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença agravada e determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões ante a não realização da triangulação processual.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 22 de junho de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Aplicação intertemporal do CPC/73.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o enunciado administrativo nº. 01 deste E. TJE/PA, publicado no Diário da Justiça em 28.03.2016, estabeleceu que
"nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará."
.

No caso em tela, observa-se que a sentença foi publicada em 09/04/2015 (ID 2755233 - Pág. 02), ou seja, antes do início da vigência do atual Código de Processo Civil.

Neste contexto, devem ser aplicadas aos presentes recursos as regras contidas no Código de Processo Civil de 1973, e não as regras do Código de Processo Civil de 2015.

Dito isto passo ao exame dos requisitos de admissibilidade do recurso interposto.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

3.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o apelante anulação da sentença que extinguiu sem resolução o feito em razão de negligência.

Pois bem. O art. 267, II do CPC/73 lecionava acerca da possibilidade de extinguir o processo sem apreciação do mérito quando, por negligências das partes, o feito ficasse paralisado por mais de um ano. Veja-se:

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

II - quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

Por sua vez, o parágrafo único do referido dispositivo assim dispunha:

§1º do art. 267. O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e Ill, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

No caso concreto, verifica-se que, embora a empresa executada tivesse sido citada, não foram encontrados bens passíveis de penhora conforme ID 2755227 - Pág. 08 e 10. Instada a se manifestar sobre o não cumprimento da ordem de penhora, a ora recorrente postulou a realização de bloqueio via Bacenjud (ID 2755228 - Pág. 01 e 02). Contudo, como tal requerimento foi realizado através de fax, o juízo singular autorizou a constrição desde que houvesse apresentação do referido pleito na via original.

De acordo com a certidão de ID 2755229 - Pág. 02 , a apelante não apresentou o original e, por essa razão, o juízo
a quo
determinou sua intimação para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no entanto, tal intimação ocorreu apenas com a publicação do despacho no Diário da Justiça (ID 2755229 - Pág. 4), inexistindo nos autos expedição de intimação pessoal da apelante.

Diante da análise dos autos, constata-se que, de fato, houve violação ao §1º do art. 267 do CPC/73, vez que a recorrente não foi intimada pessoalmente para suprir a falta dar andamento ao feito e suprir falta quanto à apresentação da via original do pedido de bloqueio online.

Nesse contexto, diante da inobservância dos requisitos legais, a sentença recorrida deve ser anulada para que o prosseguimento do feito seja retomado.

4.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE
provimento para anular a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.

É o voto.

Belém, 14/07/2020

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/07/2020